Tribunal: TJDFT
Processo: 0731406-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0731406-60.2022.8.07.0000 PACIENTE: ALYCE SOARES RODRIGUES IMPETRANTE: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALYCE SOARES RODRIGUES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal do Paranoá e como ilegal a decisão de revogação da liberdade provisória com medidas cautelares e consequente decretação da preventiva. Paciente incursa no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (processo referência n. 0703546-60.2022.8.07.0008). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Elder Vinícius Pereira dos Santos) que a paciente e mais outras pessoas foram presas em flagrante em 13-junho-2022. Em audiência de custódia realizada em 14-março-2022 foi concedida a liberdade provisória da paciente, mediante condições e monitoramento eletrônico. Relatou que em razão de suposto descumprimento das condições impostas quando da concessão da liberdade provisória, a autoridade judiciária da Vara Criminal do Paranoá decretou a prisão preventiva da paciente. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no Estado do Mato Grosso, encontrando-se a paciente custodiada naquela Unidade Federativa. Ponderou que a paciente, em 22-junho-2022, compareceu à Defensoria Pública do Distrito Federal e pediu autorização para voltar a residir no seu endereço fixo (RUA GERTRUDES PROBEST. 3, CASA 03, JARDIM GLORIA, VARZEA GRANDE, MT, Cep 78140270), no Estado do Mato Grosso (petição no ID 39489106). Em 1o-julho-2022, o Ministério Público do Distrito Federal apresentou parecer favorável, concordando com a autorização de mudança de endereço da paciente e revogação do monitoramento eletrônico, e salientou que ela demonstrou possuir vínculo com o referido local, pois lá possui um filho de 3 (três) anos de idade, bem como forneceu o endereço no qual pode ser localizada (parecer no ID 39489107). Após a paciente ser comunicada do parecer favorável do Ministério Público, ela entendeu tratar-se de uma decisão e então voltou à sua casa em Mato Grosso, com o intuito principal de cuidar do filho de apenas 3 (três) anos de idade. Informou que a paciente não agiu de má-fé, tanto assim que requereu a mudança de endereço e entendeu que estava autorizada a voltar para sua casa, em outra Unidade da Federação. Em Mato Grosso, a paciente possui domicílio certo, tanto assim que foi presa em sua própria residência. Ressaltou que a paciente é primária, não responde a processo criminal e nunca foi condenada, e no momento certo demonstrará que seu envolvimento nos crimes está totalmente equivocado, pois não teve qualquer participação direta no roubo, ficou dentro do carro, sem a sua vontade, já que totalmente coagida a estar naquele momento do delito. Afirmou que a prisão preventiva em relação à paciente revela-se desarrazoada e desproporcional, e que a paciente necessita cuidar do filho de 3 (três) anos, pois o pai da criança é ausente, os avós são afastados e a única pessoa que cuidava do infante, sua tia, acabou de passar por uma cirurgia, fazendo jus ao benefício da prisão domiciliar. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas acauteladoras. Subsidiariamente, o recambiamento da paciente do presídio feminino de Mato Grosso para o presídio feminino de Brasília, a fim de resguardar a sua integridade física. É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com os documentos necessários e essenciais à apreciação das alegações do impetrante, como as cópias: das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva da paciente, da decisão de concessão da liberdade provisória, dos relatórios de descumprimento do monitoramento eletrônico que, em tese, subsidiaram a revogação do benefício, do cumprimento do mandado de prisão em desfavor da paciente, do processo referência n. 0703546-60.2022.8.07.0008, dentre outros. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. 2. Assim, intimem-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar do “Habeas Corpus”. Int. Brasília, 21 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator